Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. No que se refere ao Decreto n. 8.615/2015, com previsões semelhantes ao Decreto n. 11.846/2023 em seus artigos 2o e 3o, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que – pela leitura conjunta dos mencionados dispositivos – o § 2o do art. 2o estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação e o art. 3o reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto. Precedentes.
2. As mesmas razões de decidir que nortearam o julgamento em relação ao Decreto n. 8.615/2015 perante o Superior Tribunal de Justiça se aplicam à controvérsia ora em debate no tocante ao Decreto n. 11.846/2023.
3. O caso demanda interpretação sistemática para possibilitar a comutação de pena aos sentenciados já agraciados anteriormente com o benefício de comutação de penas, desde que preenchidos os demais requisitos estabelecidos no Decreto atual, já que a norma sempre deve ser interpretada de forma mais favorável ao apenado.
4. Não tendo havido análise, em primeiro grau de jurisdição, dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente provido.